Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009330-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21501812, a COORPRE informou que o PCT PJE 0022525-14.2017.80.70000 foi extinto em razão do pagamento (anuente ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB). Isso posto, julgo EXTINTA a presente execução quanto ao substituído ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB pelo adimplemento da obrigação, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Noutro giro, expedidos os ofícios requisitórios (ID: 21194099 e 21194100), às partes, para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito. I. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador